Tribunal: TJBA
Processo: 8000651-41.2023.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000651-41.2023.8.05.0270 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA APELADO: ANTONIO MARCOS SAMPAIO SILVA 00043068561 e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. FIDUCIANTE. CONSTITUÍDO EM MORA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 487, INCISO III, ALÍNEA B, DO CPC). FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A homologação de transação é causa de extinção do processo com julgamento de mérito, logo, não cabe a suspensão do processo. 2. A homologação do acordo gera um título executivo judicial, o qual, em caso de inadimplemento, pode ser executado. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000651-41.2023.8.05.0270, em que é apelante BANCO BRADESCO SA e apelado ANTONIO MARCOS SAMPAIO SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça